Tribunal: TRF3
Processo: 5030518-96.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
5/109)

5030518-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente neste habeas corpus foi preso em flagrante no dia 22/08/2019, por supostamente ter participado do tráfico internacional de 12.846g (doze quilos, oitocentos e quarenta e seis gramas) de cocaína, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP.

2. Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais são extraídos do auto de prisão em flagrante, do depoimento dos agentes da Receita Federal, do interrogatório policial do Paciente e do corréu, do Auto de Apresentação e Apreensão no 463/2019 e do Laudo Preliminar de Constatação.

3. É incabível, na via estreita do habeas corpus, o exame da negativa de autoria discutida pelos impetrantes, com a profund

Inteiro teor:
5/109)

5030518-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente neste habeas corpus foi preso em flagrante no dia 22/08/2019, por supostamente ter participado do tráfico internacional de 12.846g (doze quilos, oitocentos e quarenta e seis gramas) de cocaína, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP.

2. Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais são extraídos do auto de prisão em flagrante, do depoimento dos agentes da Receita Federal, do interrogatório policial do Paciente e do corréu, do Auto de Apresentação e Apreensão no 463/2019 e do Laudo Preliminar de Constatação.

3. É incabível, na via estreita do habeas corpus, o exame da negativa de autoria discutida pelos impetrantes, com a profundidade que pretendem, por demandar incursão no acervo probatório. Tais alegações poderão ser deduzidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A necessidade da prisão processual se justifica em razão do risco à ordem pública, que estaria evidenciado pela quantidade de droga apreendida, bem como pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente trabalha em local com livre acesso às dependências do Aeroporto de Viracopos, e não se pode descartar, nesse momento e em análise perfunctória, a possibilidade de o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas.

5. Trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada a hipótese autorizativa do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.

7. Resta presente a necessidade concreta da decretação da custódia cautelar, na medida em que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento.

8. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5030518-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROGERIO SILVA SANTOS

IMPETRANTE: EDER PRESTI RIBEIRO, ADILSON ADRIANO MESSIAS

Advogado do(a) PACIENTE: ADILSON ADRIANO MESSIAS - SP433724

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5030518-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROGERIO SILVA SANTOS

IMPETRANTE: EDER PRESTI RIBEIRO, ADILSON ADRIANO MESSIAS

Advogado do(a) PACIENTE: ADILSON ADRIANO MESSIAS - SP433724

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 1a VARA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDER PRESTI RIBEIRO e ADILSON ADRIANO MESSIAS em favor de ROGÉRIO SILVA SANTOS, contra ato do MM. Juízo Federal da 1a Vara Federal de Campinas/SP que, nos autos do processo no 5011537-37.2019.403.6105, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, pela suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas.

Narram os impetrantes que, no dia 22/08/2019, Sérgio Caetano Pereira foi surpreendido por agentes da Receita Federal quando tentava sair pelo portão 24 da área restrita do Aeroporto Viracopos com uma caixa em furgão da empresa RA Catering, onde exercia suas atividades. Em seu interrogatório, Sérgio apontou o paciente, funcionário da empresa Swissport, como partícipe, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão (ID 107401922).

Detalham que o paciente afirmou em seu depoimento que Sérgio, líder de transporte da empresa RA Catering, determinou que ele levasse uma caixa até aeronave da empresa AZUL Linhas Aéreas, com destino a Lisboa. O paciente, que trabalhava no setor de cargas como tratorista, teria se recusado, por desconhecer o conteúdo da caixa. Relatam que Sérgio Caetano Pereira foi até o píer B13 retirar referida caixa, e a movimentação estranha no furgão branco chamou a atenção de agentes da Receita Federal, que realizaram revista no veículo quando este tentava sair pelo portão 24 do Aeroporto. No interior da caixa foi localizada uma mochila de couro, contendo doze tabletes de entorpecentes, cada um envolto em embalagens plásticas que aparentavam conter pó de café.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem e por conveniência da instrução criminal.

Os impetrantes aduzem que, até o momento, resta desconhecida a autoria de “AMIGO” e “ELAINE”, envolvidos em conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos em poder de Sérgio.

Afirmam os impetrantes que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa, tem família constituída, com três filhos menores de 12 anos, e trabalha há mais de dez anos na empresa Swissport, o que demonstraria a dispensabilidade da sua prisão preventiva.

Negam a participação do réu na conduta descrita no artigo 33 da Lei no 11.343/06, e sustentam que o Ministério Público Federal requereu a prisão preventiva com base em investigações futuras, como quebra de dados telemáticos do acusado, porém nada foi encontrado no celular do paciente para justificar a manutenção da prisão cautelar. Assevera que a prisão preventiva do réu se deu com base em depoimentos contraditórios colhidos na fase inquisitiva, e que a denúncia é genérica.

Requereram, assim, a concessão da medida liminar, a fim de que o Paciente fosse colocado imediatamente em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, ao final, pleitearam a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

O pedido liminar foi indeferido (ID 107471613).

A autoridade impetrada prestou as informações (107782342).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (107808284).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5030518-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROGERIO SILVA SANTOS

IMPETRANTE: EDER PRESTI RIBEIRO, ADILSON ADRIANO MESSIAS

Advogado do(a) PACIENTE: ADILSON ADRIANO MESSIAS - SP433724

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 1a VARA FEDERAL

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Depreende-se dos documentos que instruem a presente impetração que em 22/08/2019, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP, Cleiber Ferreira e Rafael Bartoli, Analistas Tributários da Receita Federal, observaram que o funcionário da RA CATERING, SÉRGIO CAETANO PEREIRA, fazia movimentação estranha no pátio, razão pelo qual o abordaram no Portão E-24. No veículo da empresa que Sérgio conduzia foi encontrada uma caixa, dentro da qual havia uma mochila contendo diversos tabletes, envoltos em embalagem plástica com aparência de pó de café. O conteúdo dos tabletes reagiu positivamente para cocaína.

Os analistas relatam que, em entrevista realizada com SÉRGIO, este narrou que a caixa deveria ter sido introduzida no voo AD 8750, de 22/08/2019, com destino a Lisboa, todavia, por algum motivo, não foi possível embarcá-la e, assim, SÉRGIO foi acionado para retirar a droga do sítio aeroportuário. Relatou, ainda, que a droga lhe foi entregue no Píer B-13 pela pessoa de alcunha "Bambu", funcionário da Swissport que estava trabalhando no setor de cargueiros.

Os analistas da Receita Federal então abordaram o ora paciente, ROGÉRIO SILVA SANTOS, vulgo “Bambu”, que afirmou ter sido cooptado para levar a droga até a esteira de bulk da aeronave. Este afirmou, contudo, que optou por não realizar a operação, e assim precisou devolver a caixa com os entorpecentes, repassando-a para "ALEMÃO" (SÉRGIO CAETANO PEREIRA). SÉRGIO e ROGÉRIO foram presos em flagrante (Id 107401925).

Em audiência de custódia, a manifestação do Ministério Público Federal se deu nos seguintes termos:

“O custodiado foi preso pela prática, em comunhão de desígnios com o preso Sérgio, do crime de tráfico internacional de drogas. Em poder de Sérgio foram encontrados mais de 12 kg de cocaína. O custodiado Rogério foi apontado por Sérgio como partícipe do crime. Considerando a quantidade de droga apreendida, bem como o local em que o preso trabalha (com livre acesso a dependências do Aeroporto Internacional de Viracopos), necessário o aprofundamento das investigações, eis que se trata de organização criminosa voltada a prática de crimes do tráfico internacional de drogas. Assim, o MPF requer a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP. Ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não são suficientes “in casu” ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato e as condições pessoais do preso. Assim, conforme o § 6o do art. 282 do CPP, o MPF requer a determinação da prisão preventiva”.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 107401925):

“A prisão foi efetuada dentro de área restrita do aeroporto internacional de Viracopos. Com o flagranteado e outro foi apreendido mais de 12 kg de cocaína e 04 aparelhos de celular, indicando não se tratar de mula comumente apreendida naquele aeroporto. O tráfico de drogas é atividade criminosa mais lucrativa do mundo, movimentando cerca de trezentos e vinte bilhões de dólares ao ano, segundo o UNODC (Conjur, 25/11/2018). Eventual colaboração premiada deverá ser firmada com o MPF. Ademais, não se trata de processo longo que possui rito próprio e tem prioridade nesta Vara, no mais acolho a manifestação do MPF como fundamento adicional de minha decisão e decreto a PRISÃO PREVENTIVA DE ROGÉRIO SILVA SANTOS, EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO”.

Não vislumbro, no caso em tela, a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da ordem.

A prisão preventiva decorre de decisão judicial fundamentada, que apontou a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, bem como a presença dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em observância ao art. 93, IX, da CF. Como se observa, a custódia cautelar revelou-se necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata do ocorrido.

No tocante aos pressupostos da prisão preventiva, entendo existir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais são extraídos do auto de prisão em flagrante, do depoimento dos agentes da Receita Federal, do interrogatório policial do Paciente e do corréu, do Auto de Apresentação e Apreensão no 463/2019 e do Laudo Preliminar de Constatação.

Desse modo, as alegações suscitadas no presente habeas corpus, assim como os documentos que o instruem, não são capazes de afastar os elementos colhidos no bojo da investigação.

Na verdade, é incabível na via estreita do habeas corpus o exame da negativa de autoria discutida pelos impetrantes, com a profundidade que pretendem, por demandar incursão no acervo probatório.

O exame da alegada ausência de vínculo do paciente com a organização criminosa não se coaduna com a via eleita. Não é demais ressaltar que a ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus deve ser manifesta e estar cabalmente demonstrada através da prova pré-constituída, não se admitindo, portanto, dilação probatória.

Ao menos neste momento procedimental de análise perfunctória, não restou demonstrada primo ictu oculi flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

Esclareça-se, por oportuno, que os indícios necessários à decretação da prisão cautelar não se confundem com a prova necessária à eventual condenação, cuja análise é incabível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Obviamente, tais alegações poderão ser deduzidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao magistrado, no momento processual oportuno, através de cognição exauriente de todos os elementos probatórios, emitir um provimento judicial.

Por ora, reputo presente o fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

Já no que se refere ao periculum libertatis, extrai-se da decisão impugnada que a prisão preventiva se justifica em razão do risco à ordem pública, que estaria evidenciado pela quantidade de droga apreendida (peso bruto igual a 12.846g), bem como pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente trabalha em local com livre acesso às dependências do Aeroporto de Viracopos, e não se pode descartar, nesse momento e em análise perfunctória, a possibilidade de o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e permitem a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

Além disso, está presente o requisito previsto no art. 313, I do CPP, tendo em vista que o crime do art. 33 c/c art. 40, I da Lei 11.343/06 é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.

Observo que nestes autos foi apresentada carta de referência emitida pela empresa Swissport, onde o réu trabalhou de 15/04/2009 a 07/11/2019, exercendo a função de “operador de equipamentos III” (ID 107401931). As certidões de distribuição que constam às fls. 72/74 e 106 do Id 107401925 demonstram a inexistência de outros processos em andamento contra o réu.

No entanto, esclareço que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.

No caso concreto, as medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, NATUREZA DELETÉRIA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade, natureza deletéria e forma de acondicionamento das drogas localizadas - 34 gramas de cocaína na forma de tabletes -, circunstâncias que, somadas ao fato de a apreensão dos entorpecentes ter ocorrido após denúncias anônimas de que na residência funcionava uma boca de fumo, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso ordinário desprovido." (RHC 201800231513, JOEL ILAN PACIORNIK – QUINTA TURMA, DJE DATA:02/04/2018..DTPB:.)– Sem grifos no original

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A sentença penal condenatória superveniente, ao negar a possibilidade do Paciente recorrer em liberdade, limitou-se a reiterar os fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, de modo que não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.

2. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

3. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a quantidade de drogas - 810,52g (oitocentos e dez gramas e cinquenta e dois decigramas) de "cocaína" -, além dos apetrechos comumente utilizados no comércio de drogas ("600 eppendorfs de cocaína, além de outros mais de 5 mil vazios") apreendidos, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, tendo em vista que tal fato constitui indício suficiente de que o agente faz do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida. Precedentes.

4. A custódia cautelar também foi devidamente motivada pelo risco concreto de reiteração delitiva, pois "há informações sobre outros envolvimentos de Diego em delitos (tratando-se de agente reincidente)" (conforme antecedentes criminais constantes nos autos). Precedentes.

5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

6. Ordem de habeas corpus denegada.” - grifei

(STJ, 6a Turma, HC 510983 / SP, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ, DJe 02/08/2019);

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ACONDICIONAMENTO DA DROGA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, preso em flagrante transportando elevada quantidade de substância entorpecente - a saber, 2,200kg (dois quilogramas e duzentos gramas) de pasta-base de cocaína - acondicionada em local estratégico do automóvel para tentar ludibriar qualquer abordagem policial. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.”

(STJ, 6a Turma, RHC 111881 / MS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/06/2019) – grifei.

Vale destacar que a comprovação de exercício de ocupação lícita como operador de equipamentos no Aeroporto Internacional de Viracopos não possui o condão de afastar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente teria se valido justamente do acesso a ele franqueado em razão de sua atividade à área restrita do referido aeroporto para a prática delitiva.

Assim, diante da gravidade concreta do delito, representada pela quantidade de substância entorpecente apreendida, entendo, por ora, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Penal mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Não há, portanto, qualquer elemento novo neste writ capaz de modificar o entendimento do Juízo de origem, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente neste habeas corpus foi preso em flagrante no dia 22/08/2019, por supostamente ter participado do tráfico internacional de 12.846g (doze quilos, oitocentos e quarenta e seis gramas) de cocaína, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP.

2. Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais são extraídos do auto de prisão em flagrante, do depoimento dos agentes da Receita Federal, do interrogatório policial do Paciente e do corréu, do Auto de Apresentação e Apreensão no 463/2019 e do Laudo Preliminar de Constatação.

3. É incabível, na via estreita do habeas corpus, o exame da negativa de autoria discutida pelos impetrantes, com a profundidade que pretendem, por demandar incursão no acervo probatório. Tais alegações poderão ser deduzidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A necessidade da prisão processual se justifica em razão do risco à ordem pública, que estaria evidenciado pela quantidade de droga apreendida, bem como pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente trabalha em local com livre acesso às dependências do Aeroporto de Viracopos, e não se pode descartar, nesse momento e em análise perfunctória, a possibilidade de o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas.

5. Trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada a hipótese autorizativa do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.

7. Resta presente a necessidade concreta da decretação da custódia cautelar, na medida em que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento.

8. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.